Tribunal: TJSP
Processo: 2162736-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. Impossibilidade de deferimento dos benefícios à Autora, não havendo prova de prejuízo de seu sustento financeiro com o pagamento das custas processuais. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.